Tribunal: TJSP
Processo: 1008309-78.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Renegociação de empréstimo pessoal. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Taxa de juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Renegociação de empréstimo pessoal. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
2. Taxa de juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período, conforme tabela divulgada pelo BACEN no "Sistema Gerenciador de Séries Temporais".
3. Sentença mantida. Majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.